Tribunal: TJES
Processo: 5004919-30.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004919-30.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENISE MAYARA DE SOUZA PESSOA
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

VOTO/EMENTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando o
quantum
em R$ 500,00. A hipótese versa sobre o extravio de bagagem em voo nacional (Vitória/ES para Natal/RN), ocorrido em contexto de viagem para realização de concurso público. A bagagem foi restituída no dia seguinte ao desembarque.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
. A questão em discussão consiste em saber se o valor de R$ 500,00 fixado a título de danos morais é suficiente para compensar o abalo sofrido, considerando as peculiaridades do caso (viagem para certame público), ou se comporta majoração ante os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
. A responsabilidade da transportadora aérea é objetiva, sendo o dano moral no extravio de bagagem considerado
in re ipsa
. Embora o extravio tenha sido solucionado em 24 horas, o contexto da viagem (concurso público) agrava a repercussão do fato, pois a privação de pertences pessoais em momento de alta carga emocional compromete a tranquilidade do candidato. O valor fixado na origem mostra-se irrisório perante o caráter punitivo-pedagógico da condenação, justificando-se a majoração para R$ 2.000,00 para melhor adequação aos parâmetros desta Turma Recursal em casos de impacto psicológico específico.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"O extravio temporário de bagagem em contexto de viagem para realização de concurso público justifica a majoração do dano moral para patamar que atenda à finalidade pedagógica e compense o estresse emocional diferenciado do passageiro".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 261.339/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 17.11.2015.

RELATÓRIO.

1. A parte autora relata que adquiriu passagens aéreas da companhia ré para o trecho Vitória/ES com destino a Natal/RN, com conexão em Recife/PE, em 21 de maio de 2025. O objetivo principal da viagem era a participação em um concurso público na cidade de Pau dos Ferros/RN. Alega que, ao desembarcar, foi surpreendida com o extravio de sua bagagem, que continha itens essenciais para sua preparação e conforto para a prova. A mala foi entregue apenas no dia seguinte, gerando estresse e abalo emocional em momento que exigia concentração.

2. O juízo
de origem
julgou parcialmente
procedente
o pedido para a condenar a ré ao pagamento de R$ 500,00, a título de danos morais.

3. A recorrente insurge-se quanto ao valor arbitrado, alegando ser irrisório e desproporcional aos fatos. Sustenta que a situação ultrapassou o mero aborrecimento, dado o contexto de concurso público. Colaciona precedentes do STJ e do TJES com valores superiores e pugna pela majoração da indenização para
R$ 10.000,00
.

VOTO.

4.

A controvérsia cinge-se ao
quantum
fixado a título de danos morais. No caso em tela, é incontroverso que houve o extravio temporário e que a devolução ocorreu no dia seguinte ao desembarque.

5. Embora o período de privação da bagagem tenha sido curto (aproximadamente 24 horas), não se pode ignorar a finalidade da viagem da recorrente: a realização de um concurso público. Tal circunstância agrava a repercussão do fato, uma vez que o extravio de pertences pessoais em momento de tamanha carga emocional e estresse compromete a tranquilidade necessária ao candidato.

6. O valor de
R$ 500,00
fixado na origem mostra-se excessivamente baixo diante do contexto específico, não atendendo de forma plena ao caráter punitivo-pedagógico da condenação. Por outro lado, a pretensão de majoração para R$ 10.000,00 mostra-se elevada para um extravio solucionado em apenas um dia.

7. Assim, sopesando a falha no serviço e a angústia sofrida pela autora em véspera de certame público, entendo que a majoração da indenização para
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
é medida que melhor se adequa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO.

8. Ante o exposto,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL
do recurso para reformar a r. sentença, majorando o valor da indenização por danos morais para
R$ 2.000,00
, mantendo-se os demais termos da sentença quanto aos índices de correção e juros.

9. Sem condenação em honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)